Tribunal: STF
Processo: HC 196753
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Paulo Henrique da Costa contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no Resp n. 1.750.577 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 334-A, 1º, IV do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos.
    O Tribunal a quo manteve a condenação por seus próprios fundamentos.
    Sobreveio recurso especial que foi obstado na origem.
     Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, buscando a absolvição do paciente, em razão da aplicação do princípio da insignificância.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, destaco que o entendimento desta Corte está consolidado no sentido de que, no delito de descaminho, aplica-se o princípio da insignificância quando o valor do tributo sonegado for menor que 20 mil reais, como estabelecido no artigo 20 da Lei 10.522/2002 (redação dada pelas Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda). Precedentes (HC 139.393/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2017; HC 136.958/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2017 e HC 136.984/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2017).
    Contudo, no caso dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de contrabando, haja vista ter sido surpreendido em posse de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da regular documentação.
    É oportuno destacar as diferenças entre os tipos objetivos do contrabando e do descaminho. Enquanto o contrabando corresponde à conduta de importar ou exportar mercadoria proibida, o descaminho corresponde à entrada ou à saída de produtos permitidos, todavia elidido, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou de imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo da mercadoria.
    Ressalto que, no delito de contrabando, o objeto material sobre o qual recai a conduta criminosa é a mercadoria proibida (proibição absoluta ou relativa). Em outras palavras, o objetivo precípuo dessa tipificação legal é evitar o fomento de transporte e comercialização de produtos proibidos por lei.
    Na espécie, saliento tratar-se de mercadorias submetidas a uma proibição relativa (cigarros de origem estrangeira desacompanhados de regular documentação), tendo em vista as restrições promovidas por órgãos de saúde do Brasil.
    Assim, não se cuida, tão somente, de sopesar o caráter pecuniário do imposto sonegado, mas, principalmente, de tutelar, entre outros bens jurídicos, a saúde pública.
    Ademais, registro que já tive a oportunidade de consignar, por ocasião do julgamento do HC 97.541/AM, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2011, que, no contrabando, o desvalor da conduta é maior, sendo o caso, portanto, de afastar a aplicação do princípio da insignificância.
    No mesmo sentido de não ser aplicável o princípio da bagatela em casos a envolver o crime de contrabando, cito os seguintes julgados das duas turmas do STF: HC 100.367/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2011, e HC 110.841/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.12.2012.
    Transcrevo, ainda, a ementa de julgados de ambas as Turmas: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, d, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ARTIGO 20 DA LEI N.º 10.522/2002. PORTARIAS N.º 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. CIGARROS. IMPORTAÇÃO IRREGULAR. CRIME DE CONTRABANDO. REITERAÇÃO DELITIVA. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. 1. O princípio da insignificância não incide na hipótese de contrabando de cigarros, tendo em vista que, além do valor material, os bens jurídicos que o ordenamento jurídico busca tutelar são os valores éticos-jurídicos e a saúde pública. Precedentes: HC 120550, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 13/02/2014; ARE 924.284 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 25/11/2015, HC 125847 AgR, Primeira Turma, Relator Min. Rosa Weber, DJe 26/05/2015, HC 119.596, Segunda Turma, Relator: Min. Cármen Lúcia, DJe 26/03/2014. 2. A reiteração delitiva do delito de descaminho e figuras assemelhadas impede o reconhecimento do princípio da insignificância, ainda que o valor apurado esteja dentro dos limites fixados pela jurisprudência pacífica desta Corte para fins de reconhecimento da atipicidade. Precedentes: HC 133.566, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 12/05/2016, HC 130.489AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 09/05/2016, HC 133.736 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 18/05/2016. 3. In casu , o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 334, caput, § 1º, alínea d, do Código Penal, por ter sido flagrado ingressando no território nacional com grande quantidade de maços de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da documentação legal, cujo valor total dos tributos federais não recolhidos aos cofres públicos seria, em tese, de R$ 13.593,48 (treze mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos). 4. A superveniência do julgamento do mérito de ação penal pela instância a quo torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título prisional. Precedentes: HC 125.614, Primeira Turma, Relator Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015, Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 129.382/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.9.2016)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Contrabando de cigarros. Condenação. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 183). 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6 Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 924.284/SC, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 25.11.2015)
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RI/STF, denego a ordem de habeas corpus.  
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente